Tribunal: TJSP
Processo: 1007440-26.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Inadmissibilidade recursal, por deserção – Ausência de recolhimento do preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, do CPC – Eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir à data de interposição do recurso de apelação sem o devido preparo. Precedentes desta E. Corte e entendimento pacífico do C. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.